Tribunal: TJDFT
Processo: 0721877-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Processo : 0721877-14.2022.8.07.0001 DESPACHO NADA a PROVER quanto ao petitório (id. 54681019) dos apelantes, consistente na obrigação dos apelados ao pagamento da parcela relativa ao terreno, porquanto trata de matéria atinente ao julgamento da apelação. Intime-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 15 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator